Tribunal: TJSP
Processo: 0004431-04.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000612118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004431-04.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
HUGO HENRIQUE QUIRINO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, interposto pelo condenado HUGO
HENRIQUE QUIRINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0004431-04.2020.8.26.0996
-
VOTO No 41876
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004431-04.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: HUGO HENRIQUE QUIRINO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: DEECRIM 5a RAJ
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor GABRIEL MEDEIROS)
HUGO HENRIQUE QUIRINO DOS SANTOS requereu ao
Juízo de Direito do DEECRIM 5a RAJ - Comarca de Presidente Prudente,
nos autos de Execução Criminal no 0000897-91.2016.8.26.0026, livramento
condicional (fls. 11).
O pedido foi indeferido por não preencher o condenado o
requisito de natureza subjetiva (fls. 18/19).
Inconformado, HUGO interpôs o presente Agravo em
Execução, sustentando, em síntese, preencher todos os requisitos para
obtenção do livramento condicional, afinal cumpriu a parcela da pena exigida
e conta com bom comportamento carcerário. Encerra pleiteando o
provimento do presente agravo, concedendo o livramento condicional
(fls. 1/5).
O Agravado apresentou Contraminuta sustentando o acerto da r.
decisão agravada a ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 23/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0004431-04.2020.8.26.0996
-
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 33).
Com a subida dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não acolhimento da pretensão recursal
(fls. 42/43).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não
se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.

Sustenta o Agravante preencher todos os requisitos para
obtenção do livramento condicional que acabou indeferido pela r. decisão
agravada, cujos fundamentos, afirma, não podem persistir.
No caso dos autos, o Agravante, primário, cumpre pena de 14
anos, 02 meses e 28 dias de reclusão, pela prática de crimes de roubo
majorado. Iniciou o cumprimento da pena aos 16.04.2015 e o término
encontra-se previsto para 13.07.2029 (fls. 13/15).
Ao que consta dos autos, o Agravante iniciou sua vida criminosa
aos 16.04.2015, quando preso em flagrante delito pela prática de crime de
roubo majorado, sendo condenado à pena de 06 anos, 07 meses e 10 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0004431-04.2020.8.26.0996
-
reclusão (Processo Crime no 0000365-64.2015.8.26.0540 2a Vara Criminal
da Comarca de Santo André).
Aos 10.07.2016 foi beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto.
Aos 30.12.2016 foi preso em flagrante delito, pela prática de
crime de roubo majorado, quando estava em gozo de saída temporária, o que
lhe gerou condenação à pena de 07 anos e 08 meses de reclusão (Processo
Crime no 0002178-92.2016.8.26.0540 3a Vara Criminal da Comarca de
Santo André).
Nos termos do art. 83, III, do Código Penal, para obtenção do
livramento condicional o condenado deverá manter comportamento
satisfatório durante a execução da pena, o que não se pode dizer daquele que
pratica novo crime quando em gozo de saída temporária.
Com razão a r. decisão agravada, eis que o Agravante
não demonstrou estar apto ao retorno ao convívio social, além de
que não manteve comportamento satisfatório durante a execução da
pena.
Com isso, como o Agravante não demonstrou estar absorvendo a
terapia penal, correto se estabeleça que venha primeiro a demonstrar
condições de permanência em eventual regime semiaberto para, após sim,
retornar de forma mais ampla ao convívio social através de livramento
condicional.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução, interposto pelo condenado HUGO HENRIQUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0004431-04.2020.8.26.0996
-
QUIRINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)